Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713636-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DOMICIANO MEDEIROS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu parcialmente pedido de comutação, com base no Decreto 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a apenada, já agraciada com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação. III. Razões de decidir: 3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). 4. Os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício, anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem. 5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, ao permitir a concessão de comutação de pena a condenado já beneficiado por decreto anterior, subvertendo a hermenêutica aplicável à execução penal e transgredindo o princípio da legalidade estrita. Argumenta que o mencionado dispositivo legal veda a concessão do benefício a condenados que já tenham sido agraciados com comutações anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. .... 5. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4o, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações. 6. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023. 7. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 955.721/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023